Tribunal: TCU
Processo: 033.121/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7514/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 235 e 237, VI, 250, inciso I, e art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para no mérito considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência à Secretária de Saúde do Estado do Amazonas, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.121/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 046.758/2020-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Representante: Tribunal de Contas da União 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES/AM) 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.